Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AGÊNCIA DE VIAGENS. CANCELAMENTO DE VOO. PANDEMIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de ausência de reembolso integral de passagens canceladas por motivo de alteração na data do voo. A sentença deu parcial provimento ao pedido, condenando as rés ao pagamento de R$ 6.352,13 (seis mil trezentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) a título de danos materiais. A recorrente, Agência de viagens, insurge-se contra a decisão, ao argumento de que é parte ilegítima na presente ação.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça a responsabilidade solidária de todos aqueles que participem da cadeia de consumo, conforme arts. 7o, 14, 18 e 34, essa disposição legal não afasta a possibilidade de análise isolada das condutas das partes para atribuição da responsabilidade pelos danos suportados. Tal assertiva é extraída do próprio art. 14, § 3o do CDC, que dispõe das excludentes de responsabilidade, justamente por romperem o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não será responsabilizado o fornecedor se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, não merece acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, devendo as questões atinentes ao limite de responsabilidade de cada réu ser decididas quando da análise do mérito da demanda. Preliminar rejeitada.

4. Neste caso, o fato causador dos prejuízos citados pelo passageiro foi a alteração da data do voo em razão da pandemia de corona vírus, deflagrada pela OMS em 11/03/2020, sendo que não se pode atribuir qualquer responsabilidade à recorrente, a qual limitou-se a intermediar a venda de passagens, serviço que foi devidamente prestado. Aliás, não se tratando, in casu, de defeito ocorrido na concretização da venda das passagens, hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, pois as passagens aéreas foram regularmente emitidas, incidem, incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC_ (e-STJ fls. 235/236). (AgRg no REsp 1.453.920/CE, Rel.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 15/12/2014). Destarte, a agência de viagens, por esse fato, considerado isoladamente, não possui nenhuma responsabilidade, já que sua atividade se limitou a comercializar a passagem, mas não praticou nenhum ato que pudesse dar causa aos transtornos vivenciados pela consumidora. Impõe-se, portanto, a revisão da sentença, para afastar a condenação em relação à agência de viagens.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação em relação à recorrente. Sem custas e sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.